Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0738058-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE PIRES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VIRGINIA DO CÉU PIRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE PIRES contra decisão proferida pelo d. Magistrado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Inventário movida pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que possui renda mensal líquida de cerca de R$2.000 (dois mil reais), o que não configura motivo para não usufruir dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que o MM. Juiz a quo indeferiu a justiça gratuita com base apenas no valor total dos bens do espólio, o que não merece prosperar. Entende suficientemente demonstrada a necessidade aos benefícios pleiteados, tendo em vista a sua situação financeira atual e requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso (art.99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento, bem assim como verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada, portanto, à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. E isto porque, consoante se verifica dos autos originários (APC 0702073-28.2020.8.07.0002), houve decisão do Juiz monocrático, proferida em 24/08/2020, concedendo ao ora agravante a prerrogativa de recolher as custas processuais ao término do procedimento (ID 70345178). Sem embargo dos fundamentos trazidos pelo agravante para a concessão dos benefícios que, frise-se, serão devidamente considerados quando da análise do mérito do presente recurso, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, não se vislumbra o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que não foi determinado que o ora agravante recolhesse de pronto as custas processuais. Diante das razões elencadas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem as informações. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator